Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-81.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003519-81.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA VITORIA RAMOS DE SOUZA - CPF: 078.980.751-37 (EMBARGADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), MIRELA RAMOS - CPF: 000.276.981-65 (EMBARGANTE), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (EMBARGANTE), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), BIANCA MARTINS DE PAULA - CPF: 105.497.706-23 (ADVOGADO), MIRELA RAMOS - CPF: 000.276.981-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. FIXAÇÃO DO TERMO INICI
AL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, fixando como termo inicial da correção monetária a data da contratação do seguro prestamista, nos termos da Súmula 632 do STJ, mantendo-se os juros moratórios a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. Há duas
questões em discussão: (i) saber se houve obscuridade decorrente de suposto julgamento
ultra petita
;
e
(
ii
) saber se há contradição na aplicação da Súmula 632 do STJ ao caso concreto
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado é claro e fundamentado, tendo aplicado expressamente a Súmula 632 do STJ, que determina a incidência da correção monetária desde a contratação nos contratos de seguro.

4. Não há julgamento
ultra petita
, pois
foi dado
enquadramento jurídico diverso dentro dos limites fáticos da controvérsia
, sem extrapolação do pedido
.

5. A alegada contradição consiste, na verdade, em inconformismo com a tese jurídica adotada, não sendo suficiente para configurar o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente
, considerando-se

prequestionada
a matéria debatida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A fixação do termo inicial da correção monetária em contrato de seguro prestamista deve observar a data da contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ.
2
. Não configura julgamento
ultra petita
a decisão que aplica fundamento jurídico diverso, desde que respeitados os limites fáticos da controvérsia. 3. O mero inconformismo da parte não enseja o acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 141, 492 e 1.025; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 632; STJ,
REsp
2051954/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 13.08.2024,
DJe
15.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2170246/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023; TJMT, N.U 1003189-
15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.09.2025, DJE 06.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
por
N. V. R. D. S.
, representada por sua genitora
MIRELA RAMOS,
nos autos
da
Ação de Cobrança de Consórcio por Morte do Consorciado,
para

alterar o termo inicial da correção monetária, que deverá incidir a partir da data da contratação do seguro prestamista, nos termos da Súmula 632 do STJ
, mantendo-se, por outro lado, o termo inicial dos juros moratórios a partir da data da citação, como fixado na sentença
(ID: 331778387).

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que
o acórdão
impugnado

incorre
em
obscuridade
, porquanto teria conferido provimento jurisdicional
ultra petita
, na medida em que
fixou o termo inicial da correção monetária em data anterior à pleiteada pela embargada
, violando os artigos
141 e 492 do CPC
.

Sustenta
, ainda,

que
haveria

contradição
entre os fundamentos do acórdão e a
Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça
, uma vez que se trata de
correção monetária sobre saldo remanescente
da indenização securitária, que
só se
constitui após o encontro de contas no momento do evento danoso (óbito)
, sendo

juridicamente impossível
fixar correção desde a data da contratação do seguro
.

Afirma
que eventual saldo remanescente
, por ter nascido apenas com o sinistro, deve ter como termo inicial de correção monetária a data do evento danoso, razão pela qual é
inaplicável o entendimento da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça
ao caso con
creto.

Além disso,

pugna pelo

prequestionamento expresso dos artigos 141 e 492 do CPC
, para fins de
interposição de recurso
às instâncias superiores, nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ao final
,
requer o
acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados
,
esclarecendo a obscuridade verificada no acórdão recorrido, consistente no julgamento
ultra petita
.
Em caráter subsidiário, pleiteia que
seja eliminada a contradição apontada, com a
consequente fixação do termo inicial da correção monetária a partir da
data do evento danoso
.

Certificado o decurso do prazo para contrarrazões (ID: 338405861), a embargada apresentou, intempestivamente, contraminuta aos embargos de declaração (ID: 338533357), requerendo a sua rejeição.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pela rejeição dos embargos (ID:
338975350
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a
embargante suscita a existência de
vícios no acórdão
, a
pontando

a existência de (i)
obscuridade
, alegando julgamento
ultra petita
por ter sido fixado termo inicial da correção monetária em data anterior à pleiteada pela embargada; (
ii
)
contradição
lógica na aplicação da Súmula 632 do STJ ao caso concreto, requerendo ainda o prequestionamento.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...)
A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se, exclusivamente, à definição do termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre eventual saldo remanescente oriundo da indenização do seguro prestamista contratado no âmbito do consórcio celebrado entre a apelada e o falecido genitor da autora.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o caso em análise se trata de hipótese de responsabilidade contratual, uma vez que se discute a respeito do cumprimento das cláusulas previstas no contrato de seguro prestamista.

Portanto, trata-se, aqui, de obrigação contratual inadimplida, pois a cobertura securitária decorre de contrato celebrado e custeado pelo consorciado no âmbito de relação contratual. A mora, portanto, deve ser examinada à luz das disposições do Código Civil aplicáveis às obrigações contratuais.

Em razão disso, ao contrário do que alega a apelante, não há que se falar em incidência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê
que
“
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontrat
u
al”
, uma vez que, conforme se extrai da leitura do próprio enunciado, o regramento não se aplica às hipóteses de respo
n
sabilidade contratual.

Também não deve ser acolhida a tese de aplicação do referido enunciado sob o fundamento de que ambas as formas de re
s
ponsabilização civil possuem a mesma finalidade, tendo em vi
s
ta que o ordenamento jurídico e a jurisprudência dão tratame
n
to diverso ao termo inicial dos consectários legais em caso de responsabilidade contratual e extracontratual.

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, a jurispr
u
dência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em se tratando de obrigações contratuais, os juros morat
ó
rios fluem a partir da citação, por força do disposto no art. 405 do Código Civil. A propósito:

(...)

Sendo assim, não assiste razão à apelante, devendo ser mantida
incólume
a sentença no ponto em que fixou o termo inicial dos
juros moratórios como sendo a data da citação, com fundame
n
to no art. 405 do Código Civil e na jurisprudência do STJ.

Por sua vez, no tocante à correção monetária, é certo que o r
e
ferido encargo

visa à recomposição do poder aquisitivo da m
o
eda e não se confunde com a sanção pelo inadimplemento, não possuindo caráter punitivo.

A controvérsia envolve a atualização monetária de valor deco
r
rente de obrigação securitária inserida em contrato coligado ao de consórcio, cuja finalidade é assegurar a quitação da cota em caso de falecimento do consorciado.

Nesse cenário, é imprescindível observar a orientação consol
i
dada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que firmou e
n
tendimento quanto ao termo inicial da correção monetária nos contratos de seguro por meio da Súmula 632, que estabelece que
“nos contratos de seguro, a correção monetária do valor da indenização incide a partir da contratação até o efetivo pag
a
mento”.

Em caso semelhante, no qual também se discutia os termos in
i
ciais dos consectários legais incidentes sobre seguro prestami
s
ta, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

(...)

Portanto, mostra-se necessária a reforma parcial da sentença, a fim de se fixar como termo inicial da correção monetária a data da contratação do seguro prestamista, nos termos da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIME
N
TO
ao recurso de apelação interposto por
N. V. R. D. S.
, repr
e
sentada por sua genitora
MIRELA RAMOS
, para alterar o termo inicial da correção monetária, que deverá incidir a partir da data da contratação do seguro prestamista, nos termos da Súmula 632 do STJ, mantendo-se, por outro lado, o termo inic
i
al dos juros moratórios a partir da data da citação, como fixado na sentença.

Sem honorários recursais, uma vez que não cabíveis
“no recu
r
so interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”

(
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

(...) (ID:
331778387
)

No caso, a
embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
obscuridade

ao fixar o termo inicial da correção monetária a partir da data de contratação do seguro,

sob o fundamento de que teria havido
julgamento
ultra petita
, em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Ao contrário do alegado, denota-se que o acórdão embargado é
cristalino

quanto aos seus fundamentos e conclusões,
aplicando
,
de forma expressa e detalhada,
a Súmula 632 do Superior Tr
ibunal de Justiça e
a jurisprudência consolidada daquela Corte Superior
e deste Egrégio Tribunal
para fixar o termo inicial da correção monetária.

Também não há que se falar em julgamento
ultra
petita
ou eventual violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC,
pois
a decisão não concedeu
à parte autora mais do que foi
pedido, mas sim
realizou

enquadramento jurídico diverso
ao fato alegado, com base em
interpretação sistemática da norma aplicável ao caso concreto
.

C
omo cediço,
não configura julgamento
ultra petita
a decisão que dá ao pedido interpretação jurídica diversa daquela pretendida pela parte
, desde que
dentro dos limites fáticos da controvérsia
, como ocorre no presente caso.
A
esse respeito, é o entendimento pacífico d
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA .
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM FUNDAMENTO DIVERSO DO ALEGADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PERSPECTIVA VERTICAL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA.
(...)
4
.

No entanto, os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
)
.
(...)

A invocação de fundamento diverso daquele manifestado
na apelação não representa violação ao princípio da adstrição ou da congruência
.
(...)
. (STJ -
REsp
: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de
fazer .
2.
"A aplicação do direito ao caso concreto, ainda que com fundamentos jurídicos diversos, não caracteriza julgamento
extra petita
".
Precedentes.
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2170246 MG 2022/0219315-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...)
3
.
Não há julgamento
ultra petita
quando o enquadramento jurídico do título se dá nos limites do pedido e da causa de pedir, em exercício do princípio
iura

novit

curia
, sem alteração do núcleo da controvérsia
. (...) (N.U 1003189-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 06/09/2025
)

Outrossim
, apenas a título argumentativo, deve-se registrar que
os
consectários legais
— correção monetária e juros moratórios —
podem ser revistos de ofício
, a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
por se
tratarem
de
matérias de ordem pública
e constituírem
mera decorrência lógica da condenação principal
, conforme entendimento pacífico do
STJ
.

Por sua vez, no tocante à alegação de haveria contradição na aplicação da Súmula 632 do STJ, deve-se destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela
interna ao julgado
, ou seja, quando há
incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão da decisão
, ou entre diferentes trechos do próprio acórdão, tornando incerto o al
cance da determinação judicial.

Não se confunde, portanto, com
a
simples discordância da parte quanto ao entendimento adotad
o pelo órgão julgador, situação
que deve ser combatida por meio dos recursos próprios, e não por via dos embargos declaratórios.

No caso, o que a parte embargante aponta como contradição refere-se, na realidade, à
divergência de interpretação jurídica sobre a aplicação da Súmula 632 do STJ
ao caso em análise, tratando-se de
mero inconformismo
com o entendimento firmado no julgamento, que, por sua vez, foi claro e harmônico ao aplicar o entendimento consolidado do STJ e do TJMT quanto ao termo inicial da correção monetária.

O acórdão expôs de forma coerente que, por se tratar de obrigação contratual derivada do contrato de seguro prestamista, a correção monetária deve incidir desde a data da contratação, nos termos da mencionada súmula.

A argumentação de que o saldo remanescente do seguro não existiria na data da contratação não compromete a lógica interna da decisão, pois a correção monetária não incidirá sobre o saldo remanescente, mas sim sobre o
valor da obrigação contratual assumida
, cuja existência é anterior ao sinistro e decorre do próprio contrato de seguro.

Portanto, verifica-se que inexiste eventual omissão e/ou contradição no acórdão recorrido, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026